Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752669-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo MMo Juízo da Vara de Execução e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0039403-95.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD. Apresentadas as (primeiras) razões recursais (ID no 67148228), não houve o recolhimento do preparo, nem o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a parte agravante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador